Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES). DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE EM UM DOS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DA CAUSA EXCEDENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE RELATIVA À IDADE DA VÍTIMA. DECOTE EM UM DOS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O abalo psicológico relevante e duradouro, afetando substancialmente a rotina da vítima, extrapola ao impacto psicológico esperado no crime de roubo e justifica o desabono das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, exclusivamente para o delito contra a vítima traumatizada.
2. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas podem ser utilizadas na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
3. A circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h’ do Código Penal (“contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”) não pode ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena do crime praticado em face da segunda vítima, em relação a qual não houve apuração da idade ou outra condição que a enquadre no dispositivo legal.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Os crimes de roubo circunstanciado, quando cometidos em conjunto e no mesmo contexto fático, configuram hipótese de concurso formal próprio, nos moldes do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
6. Tratando-se de penas de mesma natureza (reclusão), é a pena unificada que norteia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e, sendo superior a 8 (oito) anos, correto o regime inicial fechado, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.